Tribunal: TJMT
Processo: 1021462-60.2018.8.11.0041
Relator(a): MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA
Órgão julgador: MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2021-02-09
Data de publicação: 2021-03-09

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1021462-60.2018.8.11.0041
Classe:

REMESSA NECESSÁRIA CÍVEL (199)
Assunto:

[Licenciamento de Veículo]
Relator:
Des(a).
MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA

Turma Julgadora:

[DES(A). MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA, DES(A). ALEXANDRE ELIAS FILHO, DES(A). ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, DES(A). EDSON DIAS REIS, DES(A). HELENA MARIA BEZERRA RAMOS, DES(A). JOSE ZUQUIM NOGUEIRA, DES(A). LUIZ CARLOS DA COSTA, DES(A). MARIA APARECIDA RIBEIRO, DES(A). MARIA EROTIDES KNEIP BARANJAK]

Parte(s):

[JOSIAS DE ALMEIDA - CPF: 030.077.938-07 (JUIZO RECORRENTE), MARCOS PAULO MOURA FONSECA - CPF: 890.019.151-91 (ADVOGADO), DETRAN - MATO GROSSO (RECORRIDO), DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO DE MATO GROSSO (REPRESENTANTE), MINISTERIO PUBLICO DE MATO GROSSO (CUSTOS LEGIS), JOSIAS DE ALMEIDA - CPF: 030.077.938-07 (RECORRIDO), MARCOS PAULO MOURA FONSECA - CPF: 890.019.151-91 (ADVOGADO), DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.829.702/0001-70 (RECORRIDO), JUÍZO DA 2ª VARA ESPECIALIZADA DA FAZENDA PÚBLICA DA COMARCA DE CUIABÁ (JUIZO RECORRENTE), ADEMIR SOARES DE AMORIM SILVA - CPF: 010.927.851-83 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

LUIZ CARLOS DA COSTA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
A UNANIMIDADE, RETIFICOU A SENTENÇA.

E M E N T A

REMESSA NECESSÁRIA - MANDADO DE SEGURANÇA
–
DETRAN - NEGATIVA EM EXPEDIR CERTIFICADO DE REGISTRO DE LICENÇA DO VEÍCULO -
DILAÇÃO PROBATÓRIA – INADEQUAÇÃO DA VIA ELEITA – AUSÊNCIA DE DIREITO LÍQUIDO E CERTO - SENTENÇA RETIFICADA.

A concessão do mandado de segurança exige prova pré-constituída do direito líquido e certo que se quer ver declarado, apta a permitir o exame da pretensão deduzida, não se admitindo dilação probatória.

A impetrante não logrou demonstrar a existência de direito líquido e certo, uma vez que os fatos mostram controversos acerca da veracidade da propriedade dos veículos.

Assim, falta à impetração a demonstração clara e inequívoca do direito alegado, sendo necessária dilação probatória ampla, a confrontar as alegações iniciais. A hipótese não se coaduna com a via do mandado de segurança.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de remessa necessária de sentença proferida pelo juízo da 2ª Vara Especializada da Fazenda Pública de Cuiabá, que concedeu a segurança vindicada nos autos do Mandado de Segurança nº 1021462-60
.2018.8.11.0041
,
impetrado por
JOSIAS DE ALMEIDA
contra ato praticado pelo presidente do
DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO DE MATO GROSSO
, visando a regularização do licenciamento de seu veículo, bem como a exclusão da pontuação em sua CNH.

Alega o impetrante o referido veículo foi objeto de um contrato de compra e venda de um imóvel, onde o mesmo foi dado como parte do pagamento, ficando assim na posse de terceiros durante o período de 28/07/2016 até 19/09/2017, quando o veículo foi apreendido por uma ronda policial e repassado para o Impetrante pela autoridade policial.

Visto a extensa listagem de infrações cometidas no período acima mencionado, que podem obstar o direito líquido e certo do impetrante de regularizar tal situação bem como emitir o documento anual do referido veículo em virtude da incidência das multas aplicadas, houve a restrição na emissão do CRLV.

Contrariado, o órgão Estadual de Transito – DETRAN/MT, suscita, preliminarmente, a inviabilidade da via eleita, a ausência de prova pré-constituída, o não cabimento da discussão acerca das nulidades das multas de transito em sede de mandado de segurança, e ainda a ausência de delimitação do ano para o licenciamento.

A sentença revisada concedeu parcialmente a segurança, confirmando em parte a liminar anteriormente deferida, assegurando ao impetrante o direito de licenciar o seu veículo para o ano de 2017 e 2018.

Intimadas as partes, decorreu prazo sem apresentação de recurso (ID. 47617980).

A Procuradoria-Geral de Justiça em seu parecer opina pela retificação da sentença, para denegar a segurança vindicada (ID. 48053992).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Trata-se de remessa necessária de sentença que concedeu a segurança pleiteada para determinar à autoridade coatora que proceda ao licenciamento referente ao veículo objeto dos autos, sem o embaraço de qualquer problema existente no banco de dados da autarquia estadual de trânsito.

Esclareço que o mandado de segurança é ação especialíssima, de natureza constitucional que, nos termos do art. 5º, LXIX, da CF/88, busca proteger direito líquido e certo, não amparado por “habeas corpus” ou “habeas data”, quando o responsável pela ilegalidade ou abuso do poder for autoridade pública ou agente de pessoa jurídica no exercício de atribuições do Poder Público, exigindo-se, então, para seu manejo, a prova, de plano, da pretensão deduzida em juízo, ou seja, dentre os seus pressupostos específicos e essenciais exige, sob pena do indeferimento da petição inicial - art. 10, Lei nº 12.016/2009 -, a prova pré-constituída e irrefutável da liquidez e certeza do direito a ser tutelado.

Direito líquido e certo é o que resulta de fato certo, capaz de ser comprovado de plano (RSTJ 4/1427, 27/140, 147/386), por documento inequívoco (RTJ 83/130, 83/855, RSTJ 27/169). Na lição clássica de Hely Lopes Meirelles:

“é o que se apresenta manifesto na sua existência, delimitado na sua extensão e apto a ser exercitado no momento da impetração. Por outras palavras, o direito invocado, para ser amparável por mandado de segurança, há de vir expresso em norma legal e trazer em si todos os requisitos e condições de sua aplicação ao impetrante: se sua existência for duvidosa; se sua extensão ainda não estiver delimitada; se seu exercício depender de situações e fatos ainda indeterminados, não rende ensejo à segurança, embora possa ser defendido por outros meios judiciais.” (Mandado de Segurança, Ação Popular, Ação Civil Pública, Mandado de Injunção e Habeas Data. 17. ed. São Paulo: Malheiros, 1996, p. 28)

Insculpido no art. 5º, LXIX, da CF/88, este remédio constitucional assegura o desfazimento de atos estatais ilegais, comportando-se, inclusive, como expressiva via de controle dos atos administrativos.

Extrai-se dos autos que o impetrante é proprietário do automóvel de marca Toyota, modelo Corolla XEI, ano 2013/2014, de cor Prata, placa FME -2939, Chassis nº 9BRBD48E5E2633568, e ao consultar a documentação do veículo que está em seu nome, o impetrante deparou-se com uma extensa listagem de infrações anteriormente cometidas e supostamente notificadas, que podem obstar o direito líquido e certo do impetrante de regularizar a situação da sua CNH, bem como emitir o documento anual do referido veículo em virtude da incidência das multas aplicadas.

Narrou, na inicial, que o referido veículo foi objeto de um contrato de compra e venda de um imóvel, onde o mesmo foi dado como parte do pagamento, ficando assim na posse de terceiros durante o período de 28/07/2016 até 19/09/2017, quando o veículo foi apreendido por uma ronda policial e repassado para o Impetrante pela autoridade policial, entretanto, tentou pôr todas as vias legais preservar seus direitos e ainda prevenir que fossem lhe atribuído quaisquer responsabilidades que pudesse vir a ocorrer em virtude ao veículo que não estava em sua posse, assim fez o boletim de preservação de direitos, também o requerimento de restrição administrativa, ambos junto ao Detran-MT.

Afirma que desconhece tais infrações, sendo que tomou conhecimento ao verificar sua documentação junto ao órgão de transito, que havia sido cometida quando o veículo em questão não estava em sua posse.

A pretensão recursal não merece êxito, na medida em que a parte interessada não logrou sucesso em demonstrar a existência de direito líquido e certo, uma vez que os fatos se mostram controversos e necessitam de dilação probatória.

Inicialmente, cumpre destacar que não se discute, no caso em tela, a veracidade das alegações iniciais e aferição do direito líquido e certo, que deverá ser aferida em autos próprios, sendo inadequada a via eleita, pela ação mandamental.

Em que pese a alegação de ausência do devido processo legal nos autos administrativos, a questão merece aprofundamento no caso concreto, mediante instrução processual, o que não se coaduna com o âmbito do mandado de segurança.

Além disso, para que as pontuações das infrações sejam retiradas de uma CNH, deve ser comprovado de plano, quem as cometeu, e automaticamente essa pontuação deve recair sobre a CNH de outra pessoa (infrator), ou seja, as infrações e pontuações consequente dessas não podem simplesmente desaparecerem.

O artigo 1° da Lei 12.016/2009 preleciona: “Conceder-se-á mandado de segurança para proteger direito líquido e certo, não amparado por habeas corpus ou habeas data, sempre que, ilegalmente ou com abuso de poder, qualquer pessoa física ou jurídica sofrer violação ou houver justo receio de sofrê-la por parte de autoridade, seja de que categoria for e sejam quais forem as funções que exerça. ”

Não obstante as alegações do impetrante, a sua irresignação não merece prosperar.

É de conhecimento que o mandado de segurança é medida constitucional cabível para proteção do direito líquido e certo, que reclama prova pré-constituída.

No presente caso, a via do writ, de fato não se revela adequada, posto cabíveis outras medidas processuais, diante da necessidade de dilação probatória, eis que os fatos tratam de matéria fática controvertida.

No caso dos autos, o impetrante não atentou para essa disciplina legal, preferindo valer-se da impetração direta do mandado de segurança, o qual, entretanto, não se demonstra apropriado para a discussão de questão que, a toda evidencia, depende de averiguação de fatos, reclamando, destarte, ampla dilação probatória, o que não pode ser alcançado pela via estreita do remédio heroico.

Dessa forma, incide nos termos do artigo 10 da Lei 12.016/2019: “A inicial será desde logo indeferida, por decisão motivada, quando não for o caso de mandado de segurança ou lhe faltar algum dos requisitos legais ou quando decorrido o prazo legal para a impetração. ”

Conclui-se, assim pela inexistência de lesão ao direito líquido e certo a exigir proteção na via mandamental, já que a dilação probatória se faz necessária na presente demanda, não sendo suficiente a mera análise dos fatos e documentos acostados inicialmente.

Neste sentido já decidiu, em casos análogos, esta Egrégia Câmara:

RECURSO DE APELAÇÃO – MANDADO DE SEGURANÇA – DILAÇÃO PROBATÓRIA – INADMISSIBILIDADE – DENEGAÇÃO DA SEGURANÇA – RECURSO DESPROVIDO. A estreita via do mandado de segurança não se presta à dilação probatória, a qual deve ser buscada pela via ordinária adequada. (TJ-MT – APL: 00083577720118110041 MT, Relator: NILZA MARIA PÔSSAS DE CARVALHO, Data de Julgamento: 27/01/2015, SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO, Data de Publicação: 05/02/2015).

Ainda neste sentido, é posicionamento jurisprudencial:

ADMINISTRATIVO – PROCESSUAL CIVIL – MANDADO DE SEGURANÇA – AUSÊNCIA DE PROVA PRÉ-CONSTITUÍDA DO DIREITO LÍQUIDO E CERTO INVOCADO – CONJUNTO PROBATÓRIO DEFICITARIAMENTE INSTRUÍDO – CARÊNCIA DA AÇÃO. 1. O mandado de segurança somente é cabível quando visar, unicamente, obstar a potencial ou efetiva lesão do direto líquido e certo devidamente comprovado. Precedentes do STJ. 2. O exame dos elementos constantes nos autos constata que não foi anexada qualquer prova documental hábil a amparar a pretensão deduzida, restando o rol probatório deficitariamente instruído. Resta, portanto, obstada a análise do direito alegado pelo Impetrante. 3. Recurso desprovido. (STJ -ROMS 3869 – GO – 5ª T. – Relª Min. Laurita Vaz – DJU 30.6.2003 – pág. 00265).

MANDADO DE SEGURANÇA. AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DO DIREITO LÍQUIDO E CERTO. PETIÇÃO INICIAL INDEFERIDA. A ação de mandado de segurança exige, para seu deferimento, prova pré-constituída do direito líquido e certo arguido na inicial. Inviável a utilização do mandamus em demandas que exijam ampla dilação probatória, com necessidade de ouvida de testemunhas e perícia local. Incompatível com pedido de suspensão de mandado demolitório, mormente porque embasado em decisão transitada em julgado. PETIÇÃO INICIAL INDEFERIDA. (TJRS – Mandado de Segurança n° 70022240865 – Rel. Des. Nelson José Gonzaga – Julgado em 04 de agosto de 2008).

A ausência de comprovação de existência de direito líquido e certo torna inviável o manejo do mandado de segurança na espécie, dada a necessidade de dilação probatória, o que não é permitido nesta via, prejudicando, consequentemente, o presente recurso.

Ante o exposto,
RETIFICO
a sentença
, para denegar a segurança, devido a necessidade de dilação probatória para apurar a veracidade das alegações iniciais e a alegação de a do impetrante.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 09/02/2021